Tribunal: STF
Processo: HC 70969
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          "Habeas Corpus". Apelação. Recolhimento a prisão.
          Impetração  contra acórdão, que não conheceu de apelação do
paciente, porque não estava preso quando de sua interposição.
          Alegação  de   que  a   prisão  ocorreu   posteriormente  a
interposição.
          "H.C." indeferido.
1.         Decorrido  o  prazo do  edital  de  intimação  da sentença
condenatória,  bem como o  de interposição de  recurso, pelo réu, sem
que  este se  encontrasse preso,  para apelar,  como determinado pelo
Juiz  de  1.  grau, não  podia,  mesmo,  o Tribunal  de  2.  grau ter
conhecido do apelo, em face do trânsito em julgado (da condenação).
2.         E  irrelevante,  nesse  caso,  que  o  recurso  haja  sido
interposto pelo defensor, ao ser, antes do réu, intimado da sentença.
          "H.C." indeferido.